Tribunal: STF
Processo: RE 551455
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Lei Complementar nº 432/85 do Estado de São Paulo. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Salário mínimo. Substituição. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 4. Precedentes.



    1. O Plenário do STF, não obstante ter reconhecido a proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem de servidor público ou empregado ao salário mínimo (art. 7º, inciso IV, da CF), decidiu pela impossibilidade da modificação da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo Poder Judiciário, dada a vedação de este atuar como legislador positivo (Súmula Vinculante nº 4).



    2. Agravo regimental não provido.